Tribunal: TJPA
Processo: 0811183-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811183-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS - DIAF

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO CONFORME ART. 55 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Em síntese, alega o recorrente que não há conexão entre Mandado de Segurança nº
0857511-28.2020.8.14.0301
e a Ação Ordinária nº
0800683-21.2020.8.14. 0104, sendo indevida a redistribuição do feito para a Comarca de Breu Branco. Requerendo a reforma da decisão ID
nº 3998641.

2.

Não há em que se falar em incompetência da Comarca de Breu Branco, pois resta evidente a existência de conexão entre a Ação ordinária e o
Writ
, uma vez que, ambas as Ações versam sobre mesma causa de pedir, que consiste na regularização fiscal da Agravante, sendo conexas de acordo com art. 55 do CPC.

3.

Ademais, diante da evidência de conexão, não há cabimento em julgar as Ações separadamente, em razão de evitar que sejam proferidas decisões contraditórias, conforme dispõe o art. 55, § 3º do CPC.

4.

Recurso conhecido, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA atual denominação social de DOW CORNING SILÍCIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em mandado de segurança, movido em face de DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS – DIAF e ESTADO DO PARÁ, contra decisão monocrática (ID nº 3998641), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo presente no Agravo de Instrumento.

Narra a recorrente que interpôs Mandado de Segurança, com objetivo de regularizar sua situação fiscal, de modo que, fosse alterada sua situação cadastral de “Ativo não Regular” para “Ativo Regular”.

Em decisão, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Belém, declarou-se incompetente para julgar o feito, havendo redistribuição dos autos para Vara Única de Breu Branco, em razão de suposta conexão entre o Mandado de Segurança nº
0857511-28.2020.8.14.0301
e a Ação Ordinária nº
0800683-21.2020.8.14. 0104.
(ID nº 3970123)

Inconformado, o autor opôs Agravo de instrumento, alegando não haver conexão entre o Mandado de Segurança nº
0857511-28.2020.8.14.0301
e a Ação Ordinária nº 0800683-21.2020.8.14.0104, estando em desacordo com os arts. 55, §2º, I; 59; 240 do CPC, argumentando que a competência para julgamento do mandado de segurança é definida pela sede funcional da autoridade coatora, devendo ser estabelecida a competência para a comarca do Município de Belém – PA, em face da parte oposta possuir sede em Belém-PA. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 3977706)

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, por entender que há conexão entre o Mandado de segurança nº
0857511-28.2020.8.14.0301
e a Ação Ordinária nº
0800683-21.2020.8.14. 0104
. (ID nº 3998641)

Contra esta decisão, a parte interpôs o presente Agravo Interno, alega que não há razoabilidade na redistribuição para a comarca de Breu Branco, não ocorrendo conexão entre a presente Ação e os Autos nº 0800683-21.2020.8.14.0104, alegando que a causa de pedir presente nos autos do Mandado de segurança é diversa da Ação Ordinária, argumenta que o Mandado de Segurança versa sobre a regularização fiscal da agravada de “Ativo não Regular” para “Ativo Regular”, enquanto que a Ação Ordinária possui como causa a garantia antecipada de créditos tributários. Requer a reforma da decisão. (ID nº 4019132)

Em contrarrazões, a parte agravada alega que a agravante não possui razão, em face de repetir os mesmos argumentos expostos no Agravo de Instrumento, afirmando que o recorrente não apresentou argumentos que justifiquem a reforma do julgado, limitando-se a pedir a reforma da decisão. Requer que seja improvido o Agravo de Interno. (ID nº 4227796)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do presente recurso, consiste em analisar a alegação de ausência de conexão entre o Mandado de Segurança nº
0857511-28.2020.8.14.0301
e a Ação Ordinária nº
0800683-21.2020.8.14. 0104, havendo suposta
incompetência da comarca de Breu Branco, para apreciar o
writ.

Pela análise das razões do Agravo Interno, depreende-se que o Agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão, uma vez que tão somente reitera os mesmos argumentos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria já devidamente analisada.

Nesse sentindo, observa-se nos presentes autos que a Ação Ordinária nº
0800683-21.2020.8.14. 0104, foi interposta em razão dos autos de infração nº 132013510000117-5 e 132013510000116-7, sendo deferida a certidão de regularidade fiscal pelo juiz de primeiro grau nos termos do art. 206 do CTN.

Ocorre que, o agravante ofereceu apólice de seguro garantia para que fosse expedido certidão de regularidade fiscal, contudo, a oferta do seguro garantia não suspendeu a exigibilidade do crédito, havendo posteriormente a cobrança dos débitos por meio de CDAs nº 002020570731431-9 e 002020570731422-7, objetos do Mandado de Segurança nº 0857511-28.2020.8.14.0301.

Portanto, é evidente a existência de conexão entre as Ações, uma vez que ambas, possuem como pedido regularizar a situação cadastral da recorrente, perante o fisco estadual, em face da cobrança da dívida pelo agravado.

Sendo assim, o art. 55 do CPC, dispõe que configuram-se conexas 2 ou mais Ação que possuem pedidos comuns ou mesma causa de pedir, sob o mesmo sentindo, no caso concreto consiste na regularização fiscal da agravante. Conforme artigo
in verbis
:

“Art. 55: Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Desse modo, diante da existência de conexão nos Autos do Mandado de segurança nº 0857511
-28.2020.8.14.0301
e Ação Ordinária nº
0800683-21.2020.8.14. 0104
, não há cabimento em sentenciar as Ações separadamente, em razão da possibilidade de serem expressas decisões contraditórias, conforme inteligência do art. 55, §3º do CPC:

“Art. 55: Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Neste sentido, dispõe o seguinte julgado:

NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONEXÃO DE PROCESSOS.
Reconhecida a existência de conexão, os processos devem ser reunidos, instruídos e julgados conjuntamente, a fim de evitar decisões contraditórias, inteligência do §3º do art. 55 do CPC. Nulidade processual acolhida.

(TRT-4 - ROT: 00221263420175040221, data de julgamento: 09.06.2021, 6ª Turma)

Ademais, não há em que se falar sobre incompetência da Comarca de Breu Branco, haja vista, que conexas as supracitadas Ações, não há razão em julgá-las separadamente, sob o risco de serem expressas decisões contraditórias.

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, reitero os entendimentos presentes na decisão atacada que deve ser mantida, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 16/12/2021